Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EFEITOS DA MORA. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. Inviável caracterizar caso fortuito a demora na instalação de energia elétrica pela CEB, uma vez que se trata de questão plenamente previsível e inerente ao ramo da construção civil e compra e venda de imóveis. Precedentes do TJDFT. Descabida a pretensão do adquirente de inverter cláusula contratual que estabelece encargos moratórios devidos por ele para o caso de inadimplemento, em face da construtora, sob pena de se subverter as regras de direito material e obrigacional que visam conferir estabilidade e segurança às relações jurídicas contratuais, em especial quando o magistrado se utiliza dos critérios legais para fixar os encargos moratórios devidos pela fornecedora, sem prejuízo para o consumidor. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, em razão de atraso na entrega da obra, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, ao passo que a correção monetária deve incidir desde o seu desembolso, por constituir instrumento de recomposição do valor real da moeda. Precedentes do TJDFT. Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes.